Tribunal: TJDFT
Processo: 0744282-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744282-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: ESLI PAULINO DE BRITO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Esli Paulino de Brito contra o il. Juiz de Direito Manoel Franklin Fonseca Carneiro, titular da 1a Vara Criminal da circunscrição judiciária do Gama –DF. O excipiente narrou que atuou na ação penal n. 0701455-72.2023.8.07.0004, na qual as pessoas de Carlos e Matheus eram acusados de roubo à loja Best Store. Afirmou que atuou nesse processo em defesa de Carlos e, objetivando entrar em contato com a advogada da referida loja, ligou para loja, oportunidade em que o proprietário atendeu. Ainda que, durante o diálogo entre eles, falou para o proprietário que acredita que os autores do roubo, em verdade, seriam os irmãos de Carlos, pessoas perigosas, e que Carlos, em razão de sua cor, foi vítima de preconceito institucional da polícia e não teve envolvimento com o roubo. Contudo, o Promotor de Justiça, em clara homofobia, entendeu que houve coação da vítima por parte do excipiente, o que originou a ação 0705674-31/2023, em que é réu por suposta coação. Arguiu que o excepto o destituiu como advogado em causa própria nos autos da ação penal n. 0705674-31/2023 e encaminhou os autos à Defensoria Pública, sem oportunizar a constituição de advogado de sua confiança. Alegou que tal fato foi: "feito na companhia do promotor de justiça responsável pela fabricação do processo - em evidente ódio da orientação sexual do excipiente". Além disso, ponderou que houve antecipação da sentença em ata de audiência, em razão do fato de o juiz excepto ter feito constar que "a conduta do advogado - réu está causando grande sofrimento à vítima, que sofreu coação no curso do processo". Isso posto, concluiu que o excepto violou o seu dever objetivo de imparcialidade. Ao final, requereu a declaração de suspeição do excepto por sua vinculação subjetiva à hipótese acusatória. O juízo excepto não acolheu a exceção de suspeição, sob os seguintes fundamentos: "(...) Conforme previsto no art. 95, I, e art. 98, as partes podem opor exceção de suspeição do Juiz, se previstas as hipóteses do art. 254, todos do Código de Processo Penal[1]. Incialmente, conforme entendimento do TJDFT[2], as hipóteses de suspeição do juiz, assim previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, são taxativas. Assim, não comporta interpretação ampliativa[3]. No caso dos autos, o excipiente foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática do crime previsto no art. 344, caput, do Código Penal. A denúncia foi recebida, o réu foi citado e promoveu a autodefesa, respondendo, inclusive, à acusação (ID 196703285). Este Juiz acatou dois pedidos de redesignação de audiência formulados pelo excipiente (IDs. 201815589 e 206634833). Assim, finalmente, foi designada audiência para o dia 05 de setembro de 2024, sendo que o excipiente foi intimado para ao ato. Todavia, não compareceu à assentada, pois informou, às 10h00, via aplicativo de whatsapp, do dia da audiência, que estava atuando no Tribunal do Júri de Brazlândia (ID 210107716). Note-se que, em momento algum, foi peticionado ao Juízo, por parte do excipiente, que não iria comparecer a audiência. Em razão disso, foi proferida decisão em audiência, a qual transcrevo (ID 210107716): “Diante dos reiterados pedidos de remarcação de audiência pelo réu/advogado, audiências dos dias 09/07, ID 199958284 – pedido de remarcação 201028034, 08/08, ID 206060099, pedido de remarcação em ID 206390120, e esta do dia 05/09, ID 206805660, em que o réu/advogado informou, uma vez mais, desta feita pelo aplicativo WhatsApp e algumas horas antes da audiência, que não iria comparecer à audiência; considerando que a vítima Marcos e sua esposa Thaís, arrolada como testemunha, reafirmaram seu constrangimento de serem ouvidos na presença do acusado, mas a audiência ainda assim não pode ser realizada porque o réu é seu próprio advogado; considerando que a conduta do advogado réu está causando grande sofrimento à vítima, que sofreu coação no curso do processo (Cód. Penal, art. 344), e grandes transtornos às testemunhas do processo; concluo que o réu está deliberadamente tumultuando o processo, descumprindo seus deveres funcionais, violando os artigos 33 e 34, inc. IX, do Estatuto da OAB, cuja conduta também constitui infração disciplinar. Nesse contexto, o TJDFT já se manifestou que “A medida excepcional e extrema de destituição do advogado eleito pela parte é possível, mas deve ser restrita às hipóteses de patente efetivo prejuízo à defesa e ao regular andamento do feito, ou reiteração de condutas que criem um ambiente processual tumultuado e protelatório, dificultando a busca da verdade real e a adequada prestação jurisdicional. (Precedente, STJ - RMS 52.007/PR). (TJDFT, Acórdão 1.194.589, Proc. 0708886-14.2019.8.07.0000; R. Silvânio Barbosa dos Santos; Câmara Criminal; j. 19/8/2019; p. 22/8/2019). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em informações complementares à ementa, no AgRg no HC n. 702.157/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023, que "Embora seja de rigor que, ante a inércia do advogado constituído, o réu seja intimado para constituir novo patrono, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para exercer o contraditório, ponderei, considerando as afirmações de precedente da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que a prática de ato processual em desconformidade com tal orientação deve ser analisada à luz das peculiaridades de cada processo e das normas que norteiam o sistema de nulidades, cabendo ao julgador verificar a conveniência de retirar-lhe a eficácia [...]. E no caso, dado o histórico de atos praticados pela defesa constituída, a alongar sobremaneira o tempo da tramitação processual, entendi que a providência ora questionada (nomeação da Defensoria Pública sem a prévia intimação do réu) mostrou-se coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, especialmente porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva". Dessa forma, e também tendo em vista que será necessária a nomeação de defensor “ad doc” para oitiva da vítima e da testemunha (sua esposa) que não querem depor na presença do acusado, inclusive podendo o advogado/réu retomar o processo no estágio em que se encontrar, caso resolva efetivamente exercer seu dever funcional, não havendo assim nenhum prejuízo à sua defesa (art. 563, CPP), como medida absolutamente necessária e imprescindível para o retorno à normalidade processual, DESTITUO o advogado/réu ESLI PAULINO DE BRITO da causa, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa e designo, pela terceira vez, nova audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 22/10/2024, às 14h00. OFICIE-SE à OAB, juntando-se cópia dos autos. Intimado o Ministério Público. Intimem-se o réu/advogado, a vítima e as testemunhas”. Do cenário apresentado, não há qualquer razão para declaração de suspeição. O Juiz não é amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, como aponta o excipiente. O mero inconformismo da parte em relação à decisão acima não tem o condão de apontar a suspeição. Registre-se que a nomeação da Defensoria Pública, quando for o caso de atuação em causa própria, não gera suspeição, havendo, inclusive, precedentes no STJ, como bem pontuou o Ministério Público. Sobre eventual ódio do Promotor de Justiça em relação ao excipiente, não há qualquer prova nos autos. Ademais, não é causa da suspeição do Juiz. Finalmente, não houve antecipação de sentença, mas atuação do Juízo pela regularidade do processo. Cabe ao Magistrado zelar pelas garantias fundamentais, tanto do réu, quando das vítimas, as quais firmaram que serão ouvidas na ausência do excipiente, sendo que a transcrição “a conduta do advogado-réu está causando grande sofrimento à vítima, que sofreu coação no curso do processo” refere-se ao fato de que as testemunhas, mais de uma vez intimadas, não conseguem prestar depoimento em Juízo, em razão, unicamente, da ausência do réu na audiência de instrução, e alegaram grande sofrimento psicológico com as constantes remarcações das audiências, por terem, na visão deles, sofrido coação no curso do processo. Nesse contexto, inviável a declaração de suspeição. Posto isso, não reconheço a suspeição, por não haver quaisquer das hipóteses do art. 254, do Código de Processo Penal. Demais pedidos do excipiente restam prejudicados. Quanto ao adiamento da audiência de instrução e julgamento, em que pese ser a suspensão do processo consequência do não acolhimento da suspeição, o caso requer considerações adicionais. 1) primeiramente, não se pode deixar de considerar o grande sofrimento imposto à suposta vítima e sua esposa pela atitude do acusado no processo que deu origem à imputação do crime de coação no curso do processo (CP, art. 344) e também neste processo, com o constante e aparentemente proposital adiamento das audiências; 2) segundo, a suposta vítima e sua esposa já manifestaram, em todas as audiências, seu receio de prestar depoimento na presença do acusado, e, assim o sendo, o mesmo não poderá assistir aos depoimentos daquelas, mesmo sendo advogado em causa própria, terá assim que nomear outro advogado, pelo que, para evitar manobras protelatórias, deve ser nomeada a Defensoria Pública para defender os interesses do acusado na audiência, e se aparecer algum advogado constituído por aquele pode perfeitamente assumir a defesa do seu cliente. Por todas essas razões, entendo que a audiência de instrução e julgamento deve ser mantida, mas exclusivamente para a oitiva da suposta vítima e sua esposa, devendo o TJDFT designar juiz substituto ou o juízo da 2a. Vara Criminal do Gama para presidir o ato, é o que se faz para preservar as vítimas, salvo melhor juízo da instância superior. Assim, mantenho, submetendo ao crivo do TJDFT, a audiência de instrução e julgamento em continuação designada para o dia 22 out. 2024, às 14 horas, exclusivamente para a oitiva da vítima e de sua esposa. Saliente-se que a decisão foi proferida no processo principal, por economia processual. Assim, determino a distribuição para formação de autos apartados, mantendo-se cópia desta decisão neste autos. Depois, encaminhem-se os autos apartados ao E. TJDFT, nos termos do art. 100 e seguintes do Código de Processo Penal.". Os autos foram distribuídos para minha relatoria. É o relatório. Decido. A exceção de suspeição é cabível quando se pretende imputar ao julgador ou aos demais sujeitos imparciais do processo (membro do Ministério Público e auxiliares da justiça) a ausência de imparcialidade necessária as suas conclusões nas ações postas à apreciação. Trata-se de medida de cunho processual e excepcional, que só deve ser acolhida se existente inequívoca prova de comprometimento da imparcialidade do magistrado para o julgamento da lide. Sobre a exceção de suspeição prevê o Código de Processo Penal: " Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de: I - suspeição; (...). Art. 96. A argüição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Art. 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes. Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas. Art. 99. Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante com os documentos que a instruam, e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Art. 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em 24 vinte e quatro horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento. § 1o Reconhecida, preliminarmente, a relevância da argüição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações. § 2o Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. Consta dos autos que, após dois pedidos de adiamento de audiência de instrução e julgamento, que foram deferidos, a secretaria da vara onde tramita o processo do excipiente e ele definiram em conjunto nova data e, no dia designado, o excipiente entrou em contato com a vara, por meio de WhatsApp, informado a extensão de um julgamento do tribunal do júri no qual atuava para esse mesmo dia, motivo pelo qual não compareceria. Nessa oportunidade, o juiz destituiu o excipiente como advogado e remarcou a audiência para o dia 22/10/2024, porque a vítima e sua esposa afirmaram não se sentir confortáveis em sua presença e, uma vez que ele advoga em causa própria, não poderia atuar na referida audiência. O juízo excepto nomeou a Defensoria Pública para atuar na defesa do excipiente, a fim de não prolongar o trâmite processual e perpetuar eventual sofrimento da vítima, ressaltando que o excipiente poderia constituir advogado para o ato. Tais fatos não apresentam qualquer indício de parcialidade, muito pelo contrário. A propósito, salienta-se que não houve qualquer antecipação da sentença, porque o juízo tão somente praticou o ato questionado pelo excipiente para, como já dito, não prolongar o processo, bem como porque o delito em julgamento é de coação supostamente praticada pelo excipiente. As causas de suspeição são circunstâncias subjetivas, relacionadas a fatos externos ao processo, capazes de prejudicar a imparcialidade do julgador, estando previstas nos incisos do artigo 254 do Código de Processo Penal: Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. As condutas adotadas pelo magistrado excepto que, segundo o excipiente (agravante), evidenciariam sua parcialidade, não se amoldam a quaisquer das hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, o que enseja o indeferimento liminar do processamento do incidente de exceção de suspeição. A caracterização da parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo imprescindível a demonstração de que as determinações judiciais foram subsidiadas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional. Nesse sentido, o fato de uma decisão judicial eleger inteligência divergente do interesse das partes não demonstra animosidade ou parcialidade do julgador, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional. Eventual decisão que contrarie o interesse da parte pode ser combatida pelas vias originárias ou recursais admissíveis, e não por meio da exceção de suspeição. Por fim, o juízo excepto, apesar de ter rejeitado o incidente, devendo suspender o processo, requereu a manutenção da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 22/10/2022 às 14h exclusivamente para a oitiva da vítima e sua esposa, a ser feita por juiz substituto e pela defensoria ou por outro advogado a ser constituído pelo excipiente. Sendo o caso de rejeição liminar da exceção de suspeição e não devendo o excipiente participar da referida audiência de continuação da instrução, entende-se que ela deve ser mantida e realizada por juiz substituto, para preservar a vítima, bem como para garantir a celeridade processual. Em face do exposto, indefiro o processamento da presente exceção de suspeição, com fulcro no artigo 89, III, do RITJDFT. Mantenho a audiência de instrução exclusivamente para oitiva da vítima e sua esposa, já designada para o dia 22/10/2024 às 14h, a qual deve ser conduzida por juiz substituto. Oficie-se ao juízo excepto com urgência. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator